Tribunal: TJDFT
Processo: 0722871-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROVEDOR DE APLICATIVO DE REDE SOCIAL. WHATSAPP. FRAUDE. PROPOSITURA DE AÇÃO VISANDO A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO EM OUTRO JUÍZO REQUERENDO A RETIRADA DO CONTEÚDO. MESMAS PARTES E CAUSA DE PEDIR. FRACIONAMENTO DOS PEDIDOS IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA EFICÁCIA PRECLUSIVA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO ACOLHIDAS. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais face a utilização da sua fotografia e endereço comercial em aplicativo de whatsapp que não lhe pertence e que foi utilizado para ameaçar terceiros.
II. O pedido inicial era restrito à condenação por danos morais da empresa responsável pelo aplicativo, amparada na sua inércia mesmo após o contato realizado pela parte autora informando os fatos. Contudo, após a sentença a parte autora informou a existência de uma ação judicial pretérita, com antecipação dos efeitos da tutela em data anterior ao ajuizamento desta demanda, determinando o bloqueio do aplicativo whatsapp no número indicado, o que não teria sido atendido pela parte ré, o que comprova a sua desídia. Todavia, a menção recursal a fatos pretéritos não informados no momento oportuno configura nítida inovação recursal, em afronta aos limites objetivos da demanda definidos conforme o exposto na peça inicial. Assim, é inviável à parte lançar argumentos novos no recurso, sob pena de inovar a lide, devendo o pedido ser analisado conforme fatos e provas indicados na inicial. Preliminar de inovação recursal acolhida.
III. Constata-se que a parte autora propôs a ação no 0721416-65.2020.8.07.0016, onde já ocorreu o trânsito em julgado da fase de conhecimento, com as mesmas partes e causa de pedir, sendo formulado pedido distinto, qual seja, o bloqueio do aplicativo whatsapp no número indicado e para que fossem disponibilizadas as informações necessárias para identificar o usuário responsável. Já nos presentes autos, requer a condenação da mesma requerida ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da mesma causa de pedir.
IV. Todavia, é inadmissível a fragmentação da lide, uma vez que ao delimitar a demanda devem ser formulados todos os pedidos decorrentes da causa de pedir para a análise do juízo competente. Assim, há óbice decorrente da preclusão, que impossibilita que sejam formulados novos pedidos em demanda diversa.
V. Na eficácia preclusiva da coisa julgada se está em face de uma situação especial, que projeta os efeitos da decisão de mérito para fora do processo, impedindo a propositura de demanda nova que alcança as questões de fato e de direito efetivamente alegadas e aquelas que poderiam ser alegadas, passado em julgado a sentença de mérito, acompanhando a coisa julgada material. Esse efeito não se relaciona somente com um processo específico (na sua causa de pedir, partes e pedidos) mas sim em toda a relação jurídica principal e derivada do objeto da causa. Portanto, a eficácia preclusiva da coisa julgada liga-se a uma garantia fundamental, que é a efetividade do processo judicial. Precedentes desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1233206, 07256765920188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1262381, 07138144520198070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Recurso conhecido. Acolhidas as preliminares de inovação recursal e de coisa julgada, suscitadas de ofício, para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, a teor do artigo 485, V, do CPC. Mérito prejudicado.
VII. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei no 9.099/95.